Tribunal: TJSP
Processo: 2256451-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256451-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DANIEL GARSON e Paciente CLAUDENILSON DE OLIVEIRA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
2
VOTO No 50831
“HABEAS CORPUS” No 2256451-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DANIEL GARSON
PACIENTE: CLAUDENILSON DE OLIVEIRA BENTO
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO PENAL No 1501979-69.2020.8.26.0535
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado DANIEL GARSON em favor de
CLAUDENILSON DE OLIVEIRA BENTO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
nos autos da Ação Penal no 1501979-69.2020.8.26.0535.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Ressalta que os corréus Cristiano Barros da Silva e
Marcos Leandro Ferreira da Silva, por meio de liminar
concedida por esta Câmara em sede de Habeas Corpus,
tiveram suas prisões preventivas substituídas por medidas
cautelares alternativas à segregação. Enaltece os predicados
pessoais positivos de Claudenilson, alegando que ele possui
ocupação lícita e residência fixa, além de ser pai de duas filhas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
3
Argumenta que o crime pelo qual ele foi denunciado é de
menor potencial ofensivo. Reclama, por fim, da demora do
Juízo de origem em apreciar seu pedido de revogação de
prisão preventiva, formulado no dia 6.10.2020. Busca, por tudo
isso, a concessão da ordem para que o paciente aguarde solto
o desfecho da ação penal, mediante a imposição, se
necessário,
de
medidas
cautelares
alternativas
ao
encarceramento.
Sem liminar (fls. 21/23), vieram
informações (fls. 27/149), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
152/156).
É o relatório.
A denúncia trata da suposta prática
do crime de receptação de uma carga de alimentos. O flagrante
ocorreu no dia 25.9.2020.
Tanto a decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, como aquela que
indeferiu pedido de sua revogação (proferida no dia 16.11.2020
fls. 146/149) reúnem fundamentação idônea e, portanto,
merecem ser prestigiadas.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como chamou a atenção às

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
4
circunstâncias judiciais desfavoráveis de Claudenilson, que
ostenta maus antecedentes e é reincidente por receptação e
porte ilegal de arma de fogo, agraciado com regime aberto há
três anos e preso em flagrante também por receptação em
2018, cujo processo está em andamento.
Assim, embora se esteja diante de
crime perpetrado sem violência ou grave ameaça contra
pessoa, a personalidade do paciente possivelmente voltada à
reiteração criminosa recomenda a manutenção da custódia
cautelar para garantia da ordem pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consta do decreto preventivo, o paciente é reincidente e registra diversas
condenações em sua folha de antecedentes criminais.
2. É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
5
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade"
(RHC
107.238/GO,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
3. É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante,
evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais,
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura,
restando claro o risco de reiteração delitiva.
4. O argumento de desproporcionalidade
da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso
do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.
Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe
9/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ AgRg no RHC 131.260/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe 22/10/2020).
Ademais, os maus antecedentes e
reincidência de Claudenilson também tornam inviável a
extensão do tratamento dispensado aos corréus no âmbito dos
Habeas Corpus 2243569-38.2020.8.26.0000 e 2244561-
96.2020.8.26.0000, pois, embora tenham sido denunciados

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
6
pelo mesmo crime, Cristiano e Marcos tiveram as custódias
substituídas por medidas cautelares não prisionais em razão da
primariedade e da ausência de registros criminais.
Por fim, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Isto porque não consta dos autos que o paciente
integre o grupo de risco ou que ele esteja custodiado em
instalações prisionais inadequadas.
Além
disso,
a
Secretaria
da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que
adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo
minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o
uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Em suma, inexiste constrangimento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2256451-32.2020.8.26.0000 - Guarulhos
7
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator